Tribunal: STF
Processo: ARE 1326997
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Vol. 8): 
    “APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. Pretensão à revisão de aposentadoria compulsória. Inteligência do artigo 40, § 5º e 201, § 8º da Constituição Federal. Proventos que devem ser calculados considerando o redutor de cinco anos. Proporcionalidade que deve observar o fator de conversão de 18/30 avos. Precedentes do E. STF e deste E. Tribunal. Recurso improvido, com observação.”
    Nas razões recursais (Vol. 12), a parte recorrente aponta violação ao 40, § 1º, II, § 5º, da CF/1988, sustentando, em síntese, que o acórdão recorrido mesclou duas formas de aposentadoria: aposentadoria compulsória (artigo 40, § 1º, II, CF) e aposentadoria voluntária de professor (artigo 40, § 1º, III, a c/c § 5º, CF) (fl. 3, Vol. 12).
    Aduz que, quando o recorrido aposentou-se compulsoriamente, estava em vigor a redação original do art. 40, § 1º, II, da CF/1988. Defende que a EC 88/2015 não modificou a forma de cálculo dos proventos da aposentadoria compulsória, mas apenas aumentou a idade para a jubilação do servidor público, de 70 para 75 anos (fl. 7, Vol. 12). Por isso, assevera que se deve considerar o tempo contribuição detido pelo servidor e o tempo de contribuição que este deveria ter para fazer jus a proventos integrais
    Aduz que, no caso, como o servidor “é homem, contava 18 anos de contribuição quando implementou a idade para a aposentadoria compulsória”, o cálculo dos seus proventos deveria considerar a fração de 18/35 sob a média aritmética simples das 80% maiores contribuições, e não 18/30, como entendeu o aresto atacado (fl. 9, Vol. 12).
    Na sequência, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo em vista a inclusão no Plenário Virtual do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL do Tema 942 da repercussão geral, determinou o sobrestamento do processo (Vol. 15).
    Dessa decisão, o ora recorrente interpôs Agravo Interno, ao qual foi negado provimento, ao argumento de que a questão sob exame amolda-se perfeitamente àquele leading case (Vol. 19).
    Julgado o mérito do Tema 942 (RE 1.014.286-RG), o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP entendeu que a matéria debatida nos autos - que versa sobre o fator de conversão utilizado no cálculo de proventos proporcionais da aposentadoria especial de professor -, é distinta da questão decidida naquele precedente vinculante. Assim, procedeu ao juízo negativo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, aos argumentos de que (a) o acórdão recorrido não desrespeitou à legislação enfocada; e (b) no que se refere ao cálculo dos proventos proporcionais da aposentadoria especial de professor, para análise do apelo, seria necessário o reexame de provas e do direito local, o que encontra óbices nas Súmulas 279 e 280, ambas do STF (Vol. 21).
    No Agravo, a parte recorrente sustenta que (a) o acórdão recorrido violou a Carta Magna; e (b) não se faz necessário o exame de provas e de direito local (Vol. 24).
    É o relatório. Decido.
    Efetivamente a matéria debatida no Tema 942 (RE 1.014.286, Rel. Min. LUIZ FUX) é diversa do presente caso. 
    Nesse paradigma, fixou-se a seguinte tese: 
    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”
    Na hipótese vertente, a controvérsia cinge-se em definir o fator de conversão utilizado no cálculo de proventos proporcionais da aposentadoria especial de professor. Assim, não é mesmo o caso de aplicação do Tema 942.
    De toda sorte, não assiste razão à parte recorrente.
    O Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação, aduziu os seguintes fundamentos (fls. 3-6 , Vol. 8):
    “A Constituição Federal assegura o direito à aposentadoria especial para aqueles que exercem a função de magistério
    (...)
    Verifica-se que o autor preencheu os requisitos para a aposentadoria especial, tendo exercido exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, fazendo jus ao redutor de cinco anos. Assim, o cálculo dos proventos deve se dar com base no tempo de contribuição, divididos por 30 (trinta) anos. Nestes termos, o autor tem direito à aposentadoria especial, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição com fator de conversão de 18/30 avos.
    (...)
    Uma única observação merece a r. sentença. O MM. Juiz estabeleceu que deve ser considerado o conversor 19/30, quando o correto é considerar o conversor 18/30.
     É certo que na petição inicial o autor menciona ora 18, ora 19 anos de trabalho. Entretanto, conforme documentos de aposentadoria e pedido administrativo (fls. 222), o tempo de trabalho do apelado foi de 18 anos. Assim, o fator de conversão deve ser 18/30 avos e não 19/30 como constou da r. sentença.”
    A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professor público, em funções exclusivas de magistério, há de se observar no cálculo dos proventos o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria.
     Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.014.902-AgR, Rel. Min. EDSPM FACHIN, Segunda Turma, DJe de 23/6/2017)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Professor público em função exclusiva de magistério. Aposentadoria proporcional. Cálculo dos proventos com base no tempo exigido para aposentadoria integral da categoria. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria.2. Agravo regimental não provido.” (ARE 902.865-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/12/2015)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL DE PROFESSORES PÚBLICOS. FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DOS PROFESSORES. AGRAVO IMPROVIDO.
     I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Precedentes.
     II – Agravo regimental improvido.” (RE 717.701-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013)
    “ADMINISTRATIVO. PROFESSORA PÚBLICA. APOSENTADORIA AOS SESSENTA ANOS DE IDADE, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. ART. 40, III, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO ORIGINAL). Proventos que deverão ser calculados com base nos 25 anos de serviço em funções de magistério, exigidos dos membros do magistério público, do sexo feminino, pela alínea b do dispositivo constitucional sob enfoque. Recurso não conhecido.” (RE 214.852, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ 26/5/2000)
    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido.
    Além disso, eventual reversão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem passa, necessariamente, pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente